Tribunal: TJMT
Processo: 1012222-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012222-97.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), FELIPE LOPES BORGES - CPF: 051.882.471-35 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA
PACIENTE: FELIPE LOPES BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois
o paciente possui condenação pela prática de delito da mesma espécie, além de registrar recente indiciamento pelo crime de associação para o tráfico, o que constitui motivação para considerar a probabilidade de um comportamento delitivo contumaz.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012222-97.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA
PACIENTE: FELIPE LOPES BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Josivaldo Ribeiro Da Costa
em benefício de
Felipe Lopes Borges
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela ausência de
periculum libertatis
, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 170160183.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 170966695.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme id. 171319179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA
PACIENTE: FELIPE LOPES BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 29.04.2023, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, consoante inteiro teor da denúncia:

“(...)

Consta da investigação que no dia de 29 de abril de 2023, por volta das 16h30min, em via pública, mais precisamente na Avenida das Castanheiras, Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Felipe Lopes Borges, com consciência e vontade, trazia consigo e expunha
à venda drogas, consistentes em 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína (50,1 g),
conforme termo de apreensão (p. 16) e laudo de constatação (p. 35), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, no dia e hora do fato, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas na região do Jardim dos Ipês, nesta cidade, local com diversas ocorrências de tráfico de drogas, quando visualizaram o veículo Fiat Uno sendo conduzido na Estrada 5 pelo denunciado Felipe, conhecido no meio policial, inclusive com condenação por tráfico.

Diante disso, os policiais decidiram pela abordagem, porém, ao se aproximarem do veículo, o denunciado
Felipe empreendeu fuga em alta velocidade, evidenciando que trazia algo de ilícito consigo, momento em que foi acompanhado pela viatura policial, que precisou efetuar disparos contra o pneu do carro para pará-lo.

Ato contínuo, diante dessas fundadas razões e evidências da prática de crime, consubstanciadas na região conhecida pelo comércio de drogas e diante da fuga do denunciado, os agentes realizaram buscas no interior do veículo. Durantes a busca veicular, os policiais localizaram embaixo do tapete, 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, restando caracterizado o tráfico de drogas. (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, além da reiteração criminosa, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

Pois bem.

Sem delongas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. (...)

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus bonissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, conforme se extrai do boletim de ocorrência de Id. 116479369:

“ESTA GU PM QUANDO EM RONDAS NA REGIÃO DO JARDIM DOS IPES, NA ESTRADA 05 DEPAROU-SE COM UM VEICULO QUE ERA CONDUZIDO PELO SUSPEITO, VULGO ‘MORCEGO’. AO FAZER A APROXIMAÇÃO DO REFERIDO VEÍCULO PARA REALIZAR A ABORDAGEM POLICIAL, O MESMO SAIU EM DISPARADA NA TENTATIVA DE FUGIR DA POLICIA QUE IMEDIATAMENTE COMEÇOU A REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO VEÍCULO. DURANTE O ACOMPANHAMENTO, O CONDUTOR PRATICOU DIREÇÃO PERIGOSA NAS RUAS DO JARDIM DOS IPÊS,
COLOCANDO A VIDA DE TERCEIROS EM RISCO BEM COMO JOGOU O VEICULO EM DIREÇÃO A VIATURA DA PM TENTANDO AGREDIR OS POLICIAIS DA GU PM MOMENTO EM QUE FOI EFETUADO UM DISPARO DE ARMA DE FOGO PELO 2o SGT PM FRANCIOLI PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO HORA PRATICADA PELO SUSPEITO.
O DISPARO REALIZADO PELO 2o SGT PM FRANCIOLI ACERTOU UM DOS PNEUS TRASEIRO DO VEICULO MOMENTO EM QUE O CONDUTOR RESOLVEU PARAR E FOI POSSÍVEL REALIZAR A ABORDAGEM POLICIAL ESPECIFICAMENTE NA AVENIDA DAS CASNTANHEIRAS. AO REALIZAR A BUSCA INTERNA VEICULAR, FOI ENCONTRADO EMBAIXO DO TAPETE DO LADO DO PASSAGEIRO UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA (SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE). DIANTE DOS FATOS O CONDUTOR SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO AO CISCTGA ONDE FOI ENTREGUE A PJC SEM LESÕES CORPORAIS. IMPORTANTE RESSALTAR QUE O SUSPEITO POSSUI VÁRIAS PASSAGENS PELA POLICIA INCLUSIVE ALGUMAS POR TRAFICO DE ENTORPECENTE SENDO CONTUMAZ NESSA CONDUTA DELITIVA”. (negrito nosso)

Tais informações foram reafirmadas quando das declarações dos investigadores de polícia ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO e WAGNER DE SOUZA SILVA (Id. 116479374 e Id. 116479376).

Em complemento, no documento de Id. 116479373, consta a apreensão de:

“1. Pasta Base - (01)UMA PORÇÃO GRANDE FRAGMENTADA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA.

2. 01(um) unidade(s) (01) Um Aparelho Celular da Marca Motorola de Cor Dourada. (Em custódia na delegacia)”.(negrito e grifo nosso)

Acerca das substâncias apreendidas, o Laudo Pericial de Id. 116479386 aponta a quantidade (50,1 g) e a espécie da substância (resultado positivo para cocaína).

A postura do flagranteado, chegando a jogar o seu veículo sobre a viatura policial, com a cognição própria ao momento, é desproporcional com a alegação, contida no seu interrogatório (Id. 116479377), de que “tentou evadir dos policiais militares pelo fato de não possuir carteira de habilitação”.

(...)

Em resumo, a postura do flagranteado, aliada à droga encontrada, descrita como “porção grande fragmentada”, no momento e com a cognição própria ao momento, não permitem acolher a tese de que se tratava de droga para consumo pessoal.

Logo, há elementos de convicção suficientes de que o flagranteado teria, em tese, praticado a conduta descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

De tal sorte, outra não poderia ser a conclusão a não ser a presença do “fumus bonissi delicti”.

Passo seguinte, para que seja convolada a prisão em flagrante, necessário, igualmente, que esteja presente o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja: “periculum libertatis”. (...)

No caso, os antecedentes criminais (Id. 116479385), ratificados pela própria declaração fornecida em interrogatório (Id. 116479377), trazem à tona que não seria inusitada a incursão do flagranteado no tráfico de drogas.

Daí o porquê a habitualidade criminosa que permeia o flagranteado, por si só, impede que seja posto em liberdade, uma vez que não se vê, neste momento, um meio menos invasivo de se salvaguardar a sociedade de novas empreitadas criminosas. No caso, a existência de filhos menores, por si só, não é hábil para afastar a necessidade da custódia cautelar.

Em resumo, o perigo da permanência do flagranteado em liberdade também se mostra presente. Afinal, a prisão cautelar, no vertente caso, tem por fundamento assegurar a ordem pública.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

(...)

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de FELIPE LOPES BORGES em prisão preventiva. (...)”.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Em que pese os argumentos expendidos na impetração
, a motivação acima exposta é idônea para acarretar a segregação cautelar, pois as circunstâncias fáticas do caso em análise -
após a abordagem,
empreendeu fuga em alta velocidade, que precisou efetuar disparos contra o pneu do carro para pará-lo -
são capazes de revelar a periculosidade do paciente e, consequentemente, o perigo que sua liberdade representa para a coletividade.

Malgrado a quantidade de droga apreendida não seja exacerbada, o paciente possui condenação pela prática de delito da mesma espécie, além de registrar recente indiciamento pelo crime de associação para o tráfico, o que constitui motivação para considerar a probabilidade de um comportamento delitivo contumaz.

Nessa direção, o entendimento do STJ
“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Precedentes
. “(AgRg no HC 591.246/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023